Tribunal: TJMT
Processo: 0009108-14.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009108-14.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES HENRIQUE SANTOS BARBOSA - CPF: 028.507.711-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.522.241-68 (APELANTE), VERA LUCIA MORAIS DE SOUZA - CPF: 424.360.101-10 (APELANTE), MAX ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 050.962.031-07 (APELANTE), O ESTADO (VÍTIMA), Deyse Thicianne da Silva (ASSISTENTE), MURILO DE SOUZA WATANABE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES APRESENTADAS DISTINTAS – CONTRADIÇÕES RELEVANTES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa.

Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, é adequada a exasperação proporcional da sanção pecuniária. Verifica-se que a pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e no valor mínimo unitário legal, de forma que não cabe reparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Charles Henrique Santos Barbosa, Manoel Santana de Souza, Vera Lúcia Morais de Souza, Max Roberto de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 342, § 1º, do CP, às penas comuns de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 28 dias-multa. Ao final, as penas privativas de liberdade foram substituídas por uma restritiva de direito (id. 159426870).

Inconformados com a sentença condenatória, os apelantes almejam a
absolvição do delito
, em razão da ausência de dolo. Subsidiariamente, postulam pelo
redimensionamento da pena de multa
(id. 159426870).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
dos recursos (id. 159426295).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 161742665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) Na data de 15/05/2019, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal, localizada dentro do prédio do Fórum, situado na Rua Rio Branco nº 2299, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados fizeram afirmação falsa e calaram a verdade como testemunhas em processo penal, no caso, a ação penal registrada sob o código nº 632710, em que figuram como réus Weder de Freitas Souza e Patrick Thalles Almeida Silva. Salienta-se que, durante audiência realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca, ao prestarem depoimento como testemunhas, devidamente compromissadas, todos os acusados afirmaram falsamente que, no dia 26 de junho de 2015, por volta das 21h40min, os réus Weder de Freitas Souza e Patrick Thalles Almeida Silva estavam na presença dos mesmos na Conveniência Santana, quando, na verdade, neste horário os dois cometiam um roubo em um estabelecimento comercial localizado na Rua Pinheiros”.
(id. 159424080).

Narrado o fato, passo à análise das teses apresentadas pela defesa dos apelantes.

Inicialmente, a defesa sustenta que inexiste nos autos provas suficientes acerca da intenção dos apelantes em fornecer ao juízo falsa informação com o intuito de prejudicar a instrução da ação penal, devendo, portanto, serem absolvidos.

Todavia, diferente do alegado pela defesa, o dolo dos apelantes de falsear a verdade na ação penal em que serviram como testemunha emerge de maneira induvidosa destes autos.

A materialidade do crime de falso testemunho majorado encontra-se demonstrada pela cópia da sentença de págs. 08/24 – id. 41936120 e mídias dos autos de nº 4492-35.2015.811.0064, constantes nos id’s 41940460 e 41943392, além da prova testemunhal acostada aos autos.

De igual forma, a autoria delitiva em desfavor dos apelantes também se encontra inequívoca.

Insta salientar que, ao ser ouvido em Juízo, nos autos da ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064, constante no id. 41940460, na qualidade de testemunha devidamente compromissada, o
réu Charles Henrique Santos Barbosa
declarou em síntese que:

“ (...) é amigo do Weder e do Patrik; Que estava na Conveniência Santana, no Jardim Tropical, tocando violão e estava junto com os meninos, ou seja, com o Jhoseff, Patrik, Weder e com o José Henrique; Que chegou junto com os meninos; Que chegaram por volta das 20h15min; Que foi embora 22h30min para buscar sua esposa no trabalho e os meninos ainda ficaram lá; Que nenhum deles se ausentou do bar, até mesmo porque o carro do Weder estava na reserva; Que levou seu violão dentro do carro do Weder, mas não sabia que dentro do veículo tinha uma arma de fogo; Que o Max também estava no local jogando sinuca.”

Já ao ser ouvido nestes autos, ainda em sede inquisitorial (págs. 28/30 –id. 41936120), o
réu Charles

apresentou versão diversa
, ocasião em que declarou:

“Que o interrogando alega que faz shows noturnos em vários “barzinhos” da cidade; Que o interrogando alega que em junho de 2015, lembra que estava fazendo um show no estabelecimento comercial denominado Conveniência Santana; Que alega que chegou ao local por volta das 19:30 aproximadamente; Que o interrogando afirma que quando chegou ao local as pessoas de Weder de Freitas Souza, Patrick Thalles, Josefhy e José Henrique encontravam-se na Conveniência Santana; Que o interrogando alega que estava fazendo o show e por várias vezes viu as pessoas citadas; Que como a conveniência encontrava-se cheia, não tem como saber se os mesmos permaneceram o tempo todo no local; Que o interrogando alega que por volta das 20:50 fez um intervalo de 10 minutos e se lembra que viu Weder, Patrick, Josefhy e Zé Henrique, sendo que os mesmos encontravam-se em uma mesa; Que o interrogando alega que por volta das 21:00 horas voltou a dar continuidade ao seu show; Que o interrogando alega que por volta das 22:30 finalizou o seu show; Que ao terminar o show viu que Weder, Patrick, Josefy e Zé Henrique estavam no local; Que o interrogando alega que realmente falou em Juízo que eles se encontravam no local, pois ao chegar encontrou com os mesmos e ao sair eles também encontravam-se no estabelecimento, porém, não tem como afirmar se eles permaneceram o tempo todo no local, até porque o local estava cheio e o interrogando toca e canta, não ficando o tempo todo olhando para eles;”

Por fim, ao ser interrogado em Juízo, nesta ação penal, o réu
Charles
negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que:

“foi contratado para cantar em um evento na conveniência; Que chegou por volta das 19h30 e parou por volta das 22h00; Que quando foi embora visualizou os meninos lá na mesa; Que não sabe dizer se eles saíram do local quando estava cantando, até porque tinham muitas pessoas no local e não dava para ficar cuidando só deles; Que foi para cantar, não dava para ficar olhando a movimentação dos meninos; Que conhecia somente o Weder; Que sabe que os meninos estavam com um Gol branco, porque visualizou eles chegando no local, mas não sabe dizer onde eles estacionaram o veículo.”

Diante dos depoimentos prestados pelo apelante
Charles
, denota-se a evidente
discrepância entre as versões apresentadas nos autos de nº 4492-35.2015.811.0064 e no presente feito
, pois inicialmente ele afirmou que Weder e Patrick estavam na Conveniência Santana e de lá não se ausentaram,
diferentemente do alegado nesta ação penal,
onde ele asseverou que os citados indivíduos estavam no local indicado, mas não tinha certeza de que eles permaneceram o tempo todo no estabelecimento.

Por sua vez, o réu
Manoel Santana de Souza
ao ser ouvido em Juízo, nos autos da ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064, constante no id. 41940460, na qualidade de testemunha devidamente compromissada, declarou em síntese que:

“(...) é proprietário do bar Santana; Que não conhece o Weder e o Patrik, mas conhece o amigo deles, o Joseff; Que eles chegaram juntos no estabelecimento por volta das 20h00min, no dia 26; Que eles estavam em um grupo de 5 pessoas; Que eles foram embora antes das 23h00min; Que ficou sabendo que eles foram presos assim que saíram do bar; Que eles saíram antes das 23h00min, não sabe precisar; Que eles foram embora antes do bar fechar, porque se lembra que ficou com o bar aberto após as 23h00min, pois ainda tinha gente lá; Que eles não foram os últimos a irem embora; Que seu bar têm seis mesas; Que eles estavam com um rapaz que estava tocando violão; Que no seu bar tem uma máquina (jukebox); Que nenhum deles chegou a se ausentar do bar.”

Já ao ser ouvido nestes autos, ainda em sede inquisitorial (págs. 34/36 – id. 41936120), o réu
Manoel
apresentou
versão parcialmente diversa
, ocasião em que declarou que:

“Que o interrogando confirma tudo o que foi dito perante o juiz; Que o interrogando alega que possui um estabelecimento comercial denominado “Santana Bar Conveniência”; Que o interrogando alega que se lembra dos fatos acontecidos em junho de 2015, sendo que se lembra que na referida data chegaram cinco rapazes o qual o interrogando sabe dizer que apenas conhece de nome a pessoa de Joseph, e que não sabe informar os nomes dos outros quatro; Que o interrogando alega que os cinco chegaram em seu estabelecimento comercial por volta das 19:30 aproximadamente, onde sentaram em uma mesa começaram a tocar violão, cantar e jogar sinuca; Que no bar havia várias pessoas; Que o interrogando alega que um dos indivíduos tocava violão e cantava para os colegas, porém, esse rapaz “o qual não sabe informar o nome”, não fazia show para o estabelecimento, pois o interrogando alega que não contrata ninguém para fazer show em seu estabelecimento; Que o interrogando alega que eles chegaram por volta das 19:30 e foram embora por volta das 22:00 horas; Que o interrogando alega que teve um dos indivíduos que saiu do local, porém, não retornou mais, porém, não sabe informar o nome do mesmo; Que o interrogando alega que não conhece os indivíduos, e não tem interesse em proteger ninguém; Que o interrogando alega que um dos indivíduos “que usa um óculos de grau, fundo de garrafa”, não saiu do estabelecimento; Que não sabe informar as características dos outros três indivíduos, alegando que conhece de vista apenas Joseph, sendo que não foi Joseph e nem o rapaz que usa óculos de grau que saíram do estabelecimento; Que o interrogando alega que eles chegaram no estabelecimento com um Gol branco, porém, o interrogando não sabe dizer se o veículo permaneceu no local até as 22:00 horas;”

Por fim, ao ser interrogado em Juízo, nesta ação penal, o réu
Manoel
negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que:

“(....) o que falou na audiência é verdadeiro, não mentiu; Que conhecia apenas o Joseff; Que a genitora do Joseff morava perto da sua casa; Que o Joseff namorou com sua filha; Que não conhecia o Weder e o Patrik, pois eles chegaram junto com o Joseff, por volta das 19h00min e foram embora por volta das 22h00min; Que um deles saiu mais cedo, antes desse horário; Que saiu em um carro branco; Que saiu apenas um; Que não sabe se esse que saiu retornou.”

Diante dos depoimentos prestados pelo apelante
Manoel
, de igual modo, denota-se a evidente discrepância entre as versões apresentadas nos autos de nº 4492-35.2015.811.0064 e no presente feito, pois inicialmente ele afirmou que Joseph chegou em seu estabelecimento, por volta das 20 horas, acompanhado de outros quatro indivíduos (dentre eles Weder e Patrick) e lá permaneceram até por volta das 23 horas, sem que ninguém saísse do local, diferentemente do alegado nesta ação penal, onde ele asseverou que os citados indivíduos chegaram em seu estabelecimento, por volta das 19 horas, juntamente com o Joseph e permaneceram no local até por volta das 22 horas, porém, um dos indivíduos saiu do local e não sabe se ele retornou ao estabelecimento.

Já a ré
Vera Lúcia Morais de Souza
ao ser ouvida em Juízo, nos autos da ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064, constante no id. 41943392, na qualidade de testemunha devidamente compromissada, declarou em síntese que:

“(...) tem um bar com seu marido; Que se recorda do Weder e do Patrik em seu estabelecimento; Que eles já foram duas vezes no seu estabelecimento; Que se lembra muito bem deles no dia 26; Que eles estavam com o Joseff, o qual sempre vai ao seu bar; Que eles chegaram por volta de 20h30min e só foram embora 22h30min; Que soube que eles foram presos e ficou surpresa; Que tinha um violeiro junto com eles tocando música; Que eles estavam em 5 ou 6 pessoas; Que eles estavam acompanhados de um militar, que era amigo deles; Que eles saíram na hora que estava fechando o bar, isso por volta das 22h30min; Que conhecia somente o Joseff e os outros somente de vista.”

Já ao ser ouvido nestes autos, ainda em sede inquisitorial (págs. 38/40 – id. 41936120), a ré
Vera
apresentou versão diversa, ocasião em que declarou que:

“Que a interroganda alega que trabalha com seu esposo na conveniência; Que alega que na datados fatos realmente os rapazes foram para seu estabelecimento comercial, onde chegaram por volta das 19:30 aproximadamente, sendo que ficaram jogando sinuca, tomando cerveja e um deles tocava violão; Que estavam os cinco na mesma mesa; Que a interroganda alega que não presenciou nenhum deles saindo do local, e foram embora por volta de quase 22:00 horas; Que a interroganda alega que estava trabalhando e havia muita gente no local, e por esse motivo não da para afirmar se permaneceram o tempo todo no local, porém, alega que sempre que ia até a mesa dos mesmos estavam no local; Que alega que tanto a interroganda quando seu esposo atendia a mesa dos cinco rapazes; Que a interroganda alega que sabe informar apenas o nome do Joseph, pois ele frequentava o bar, porém, não sabe informar o nome dos demais, pois foi a primeira vez que tinham ido ao bar; Que a interroganda afirma que não mentiu em Juízo, sendo que apenas falou o que tinha conhecimento;”

Por fim, ao ser interrogada em Juízo, nesta ação penal, a ré
Vera
negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que:

“(...) não mentiu em Juízo, pois falou o que viu; Que do grupo de pessoas, só conhecia o Joseff; Que os outros nunca havia visto antes e era a primeira vez que eles apareceram no bar; Que conhecia o Joseff “da vila”; Que o Joseff já havia namorado sua filha; Que no dia eles chegaram por volta das 19h00min e foram embora por volta das 21h00min, horário em que começou a recolher as mesas para fechar; Que eles falaram que iam para outro lugar; Que saíram todos juntos; Que uns estavam de carro e outros de moto; Que não viu ninguém saindo do local antes do horário mencionado; Que não pode afirmar que viu alguém saindo, pois estava atendendo outras mesas.”

Diante dos depoimentos prestados pela apelante
Vera
, também denota-se a evidente discrepância entre as versões apresentadas nos autos de nº 4492-35.2015.811.0064 e no presente feito, pois inicialmente ela afirmou que Weder e do Patrik chegaram em seu estabelecimento, acompanhado do Joseph, por volta das 20h30min e somente foram embora 22h30min, quando estava fechando o bar, diferentemente do alegado nesta ação penal, onde ela asseverou que os citados indivíduos chegaram em seu estabelecimento, por volta das 19h00min e foram embora por volta das 21h00min, porém, não pode afirmar que viu alguém saindo, pois estava atendendo outras mesas.

Em arremate, o réu
Max Roberto de Oliveira
ao ser ouvido em Juízo, nos autos da ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064, constante no id. 41943392, na qualidade de testemunha devidamente compromissada, declarou em síntese que:

“ estava no bar jogando sinuca, juntamente com sua esposa, sua cunhada e com o marido desta; Que o nome do bar é Conveniência Santana; Que o Weder, o Joseff, o José Henrique e o Patrik estavam no local também; Que chegou no local por volta das 20h00min e os meninos chegaram por volta das 20h20min; Que saiu de lá por volta das 22h00min e eles ainda estavam lá; Que um deles estava tocando violão e o restante estava jogando sinuca; Que pode afirmar que em momento algum eles se ausentaram do local; Que conversou com José Henrique no dia; Que viu o Weder e o Patrik também; Que foi embora do local por volta de 22h30min, e os meninos foram embora entre 22h15min a 22h20min; Que eles saíram antes do local; Que não sabe para onde eles foram.”

Já ao ser ouvido nestes autos, ainda em sede inquisitorial (págs. 44/46 – id. 41936120), o réu
Max
apresentou versão diversa, ocasião em que declarou que:

“Que o interrogando alega que na data dos fatos encontrava-se na Conveniência Santana; Que chegou na conveniência por volta das 21:00 horas; Que o interrogando alega que ao chegar no estabelecimento conheceu a pessoa de José Henrique, sendo que serviu no Exército com o mesmo; Que o interrogando alega que José Henrique estava em uma mesa com alguns amigos, porém, não sabe informar quantos; Que o interrogando alega que pode afirmar que José Henrique e os demais permaneceram no local até por volta das 22:00 horas, afirmando ainda que ao sair do estabelecimento despediu de José Henrique; Que o interrogando pode afirmar que José Henrique permaneceu no local até sua saída, porém, não sabe informar se algum dos amigos de José Henrique saiu do local e voltou posteriormente, pois como não os conhece, não ficou prestando atenção; Que não sabe informar se no local tinha algum veículo Gol “bola” de cor branca, até porque o local estava bastante movimentado;”

Por fim, ao ser interrogado em Juízo, nesta ação penal, o réu
Max
negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que:

“pode ser que tenha se equivocado; Que conhecia naquele momento o José Henrique; Que falou com o José Henrique quando estavam no local; Que logo após se cumprimentarem, cada um tomou seu canto no estabelecimento; Que o José Henrique estava com diversas pessoas; Que foi embora antes do Charles começar a tocar no local; Que chegou no local por volta das 20:00 horas e foi embora do local antes das 21h00min; Que se realmente afirmou que aquelas pessoas estavam no bar no momento do delito, provavelmente se equivocou, porque não sabe dizer; Que no momento em que esteve no local, o José Henrique estava lá, agora o restante dos amigos dele não sabe dizer, pois reafirma que não os conhecia; Que reitera que foi embora do local antes das 21h00min.”

Diante dos depoimentos prestados pelo apelante
Max
, conforme ocorre com os demais réus, denota-se a evidente discrepância entre as versões apresentadas nos autos de nº 4492-35.2015.811.0064 e no presente feito, pois inicialmente ele afirmou de forma categórica, que chegou na Conveniência Santana por volta das 20h00min e os meninos (dentre eles Weder e Patrick) chegaram por volta das 20h20min e, permaneceu no local até por volta das 22:30 horas, sendo que pode afirmar que em momento algum eles se ausentaram do local, diferentemente do alegado nesta ação penal, onde ele asseverou que chegou no local por volta das 20:00 horas e foi embora do local antes das 21h00min, sendo que conhecia apenas o José Henrique e pode afirmar apenas que o José estava no local, durante o tempo que permaneceu lá, pois se afirmou acerca dos demais, pode ter se equivocado, posto que não os conhecia.

No que tange à prova produzida em Juízo, temos o depoimento prestado pela testemunha
Josimeire Luiza Marques Jaber
, vítima na ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064, que ao ser ouvida em Juízo, de forma sucinta, confirmou a ocorrência do roubo apurado naquela ação penal, afirmando inclusive que reconheceu um dos assaltantes, por duas vezes, tanto na delegacia, quanto em Juízo.

Temos ainda os depoimentos prestados por
Weder de Freitas Souza e Patrick Thalles Almeida Silva
, nos autos da ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064, onde eles se acusaram mutuamente, de terem deixado o estabelecimento comercial em questão, durante a noite do dia 26/06/2015,
divergindo assim das versões apresentadas pelos réus deste feito, quando ouvidos naqueles autos, na condição de testemunhas compromissadas.

Vale consignar que a conduta criminosa (roubo majorado) imputada a Weder de Freitas Souza e a Patrick Thalles Almeida Silva, foi confirmada por este e. Tribunal de Justiça, cujo acórdão condenatório transitou em julgado no dia 26/04/2021.

Assim, em que pese as alegações dos apelantes, apresentadas neste processo, no sentido de que não mentiram ou omitiram sobre as circunstâncias apuradas nos autos nº 0004492-35.2015.811.0064, ou mesmo que poderiam ter se equivocado sobre o ocorrido, é certo que toda a prova produzida em primeira instância declina em sentido contrário.

Os próprios recorrentes, novamente nestes autos,
insistem em apresentar versão contrária às provas colhidas e tentam justificar que eventual engano se tratou de mero equívoco.

Deste modo, analisando a sentença condenatória, vejo que, de fato, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de todos os réus, na prática do crime de falso testemunho majorado ora em apuração
, tendo em vista o teor das provas constantes nos autos, em especial os próprios depoimentos prestados pelos acusados nos autos da ação penal de nº 4492-35.2015.811.0064 e as declarações divergentes prestadas no presente feito
, que demonstram de forma indene de dúvidas, que os réus falsearam com a verdade,
ao tentarem criar um álibi aos réus Weder e Patrick, nos autos da ação penal retro indicada
, cujos acusados naquele feito, inclusive apresentaram versões opostas às prestadas pelos ora réus, quando ouvidos na qualidade de testemunhas compromissadas.

Assim, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor de todos os réus, tendo em vista que está devidamente comprovado que eles praticaram o evento criminoso narrado na denúncia.

Sobre o tema, diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. Falso Testemunho a fim de produzir efeito em processo penal (Artigo 342, parágrafo 1º, do Código Penal). Recurso da DEFESA. Pugna pela absolvição. IMPOSSIBILIDADE. Restou comprovado nos autos que a acusada falseou a verdade, conscientemente, com o intuito de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Manutenção da pena aplicada. Recurso improvido. (TJSP; ACr 1520711-06.2019.8.26.0577; Ac. 14886935; São José dos Campos; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 04/08/2021; DJESP 09/08/2021; Pág. 2482).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO MAJORADO (ART. 342, CAPUT E § 1º, DO CP). Condenação. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas. Crime formal em que é prescindível o resultado naturalístico e irrelevante se o depoimento influiu na conclusão da demanda. Configurada a falsidade que versa sobre ponto juridicamente relevante. Sentença mantida. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários advocatícios. (TJPR; ACr 0002119-44.2019.8.16.0131; Pato Branco; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJPR 27/07/2021).

Portanto, não acolho o pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa postula
redimensionamento da pena de multa,
ante a alegação de que não foi obedecido o princípio da proporcionalidade.

Do compulsar dos autos e ao contrário do alegado pela defesa, o juízo sentenciante não fixou a pena privativa no mínimo legal, pois aplicou a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 342 do Código Penal e recrudesceu a sanção corpórea em 1/6, assim consignando:

“(...)no que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 28 (vinte e oito) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa”.

Sendo assim, nota-se que as sanções foram corretamente aplicadas dentro dos parâmetros da proporcionalidade, de modo que a pena de multa foi aumentada de maneira equivalente à pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa foi aplicado no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023